Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0700077-98.2020.8.07.0000 AI Agravante TRANS-SOL TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME Agravado CAROLINE SILVA CASSIANO CARLOS ALBERTO DE ANDRADE JUNIOR EDINALVA FERREIRA DA SILVA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 09 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora